Tribunal: STF
Processo: ARE 1574063
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. EMPREGADOS PÚBLICOS DE AUTARQUIA MUNICIPAL. VÍNCULO CELETISTA. CONTROVÉRSIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.288.440. TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO - Ação ordinária, na qual empregados públicos celetistas de autarquia municipal pretendem que o teto constitucional previsto no art. 37, XI da Constituição Federal não recaia sobre o FGTS - Compete à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, inciso I da CF, o julgamento de demandas envolvendo a relação de trabalho entre empregado público e Estado. Incompetência absoluta da Justiça Comum, com determinação de remessa ao TRT-2ª Região.” (Doc. 16, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Ana Maria Martinez Ganzerla e outros (Doc. 18) foram desprovidos (Doc. 20).



    Nas razões do apelo extremo, Ana Maria Martinez Ganzerla e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 37, inciso XI, e 114, inciso I, da Constituição da República e ao entendimento firmado no Tema 1.143 da Repercussão Geral. Sustentam que, no caso em tela, busca-se “o reconhecimento de que a base de cálculo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS não deve observar os limites impostos pelo teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI da Constituição Federal” (Doc. 22, p. 2). Alegam ser competência da Justiça Comum o julgamento do feito. Aduzem que a presente ação impugna “a qualificação jurídica atribuída pelo Tribunal de origem, ao entender que a matéria seria de competência da Justiça do Trabalho, em frontal contrariedade à tese firmada no Tema 1.143 da repercussão geral” (Doc. 22, p. 5). Esclarecem que o pleito busca “a correta interpretação e aplicação dos dispositivos constitucionais, notadamente os arts. 114, I, e 37, XI, da CF/88, à luz do precedente obrigatório já firmado” (Doc. 22, p. 5). Defendem que o “acórdão recorrido incorreu em flagrante violação ao disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, ao deslocar indevidamente para a Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar a presente demanda”, na medida em que a “questão posta nestes autos está claramente inserida no espectro constitucional de análise recentemente definido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.143 da repercussão geral (RE 1.288.440/SP)” (Doc. 22, p. 6). Ressaltam ser a controvérsia “exclusivamente de direito: definir a competência constitucionalmente adequada – Justiça Comum ou Justiça do Trabalho – para apreciar demanda ajuizada por servidores públicos celetistas, quando a causa de pedir está fundada em normas constitucionais-administrativas, como o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal”, de modo a não incidir a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 22, p. 4). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para o fim de reformar o acórdão recorrido e declarar, em caráter definitivo, a competência da Justiça Comum para processar e julgar a presente demanda” (Doc. 22, p. 9). 



    O Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental - SAESA, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 24)



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 25).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114, inciso I, da Constituição da Republica, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, em acórdão que porta a seguinte ementa:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (DJe de 1º/07/2020, destaquei)



    Posteriormente, esta Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.143 da Repercussão Geral, Plenário, fixou a seguinte tese: 



    “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.” (DJe de 28/08/2023, destaquei)



    In casu, colhe-se do acórdão ora recorrido a seguinte fundamentação:



    “Os empregados públicos vinculados à Autarquia Municipal SAESA (Sistema de Água e Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano), celetistas, ajuizaram ação visando que a base de cálculo do FGTS correspondesse à remuneração bruta percebida, sem a incidência do teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    (...)



    A questão sobre a abrangência da competência da Justiça do Trabalho elencada no art. 114, I, da Constituição, foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar a ADI nº 3.395 DF, se manifestou no sentido de restringir a competência da Justiça do Trabalho àquelas ações propostas por servidores contratados pelo regime da CLT, os chamados empregados públicos, como no presente caso.



    Vale mencionar ainda, o Tema 1.143 do STF: ‘A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, (...)’, situação que não se assemelha ao caso em tela. 



    No leading case (RE 1.288.440, Tema 1.143 RG) que originou o referido tema, o pedido envolvia o recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto na lei dos funcionários (servidores) públicos e na Constituição Estadual de São Paulo. Assim, prevaleceu não o vínculo celetista, mas sim a natureza administrativa da parcela pleiteada, para fins de fixação da competência.



    Conforme se vê, a pretensão deduzida na inicial diz respeito exclusivamente ao FGTS, ajuizada por empregados públicos da Administração Pública Indireta Municipal, cujo vínculo é regido pela CLT, de modo que, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a demanda ao passo que, a competência da Justiça Comum restringe-se aos litígios fundados em relação de cunho jurídico-administrativa. 



    Vale dizer que o FGTS é parcela de caráter trabalhista, tendo se tornado obrigatório pela Constituição de 1988 para todos os empregados urbanos e rurais (art. 7°, III, CF). Além do mais, é mensalmente pago pelo empregador, nos termos da Lei n° 8.036/90 que prevê em seu art. 15 que ‘todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o vigésimo dia de cada mês, em conta vinculada, a importância correspondente a oito por cento da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador’.



    (...)



    Ante o exposto, é de se reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando a redistribuição do feito ao TRT da 2ª Região.” (Doc. 16, p. 5-7)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, porquanto a presente controvérsia se refere à base de cálculo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “COMPETÊNCIA – CONFLITO. Envolvendo o conflito de competência o Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal de Justiça, incumbe ao Supremo apreciá-lo. CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM VERSUS JUSTIÇA DO TRABALHO. A definição da competência decorre da ação ajuizada. Tendo como causa de pedir relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas, cabe à Justiça do Trabalho julgá-la.” (Conflito de Competência 7.950, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 1º/08/2017, destaquei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À CF/1988. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 



    1. A controvérsia dos autos não é fundada em vínculo estatutário ou em contrato de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se de contrato que fora celebrado antes do advento da Constituição Federal de 1988, em época na qual se admitia a vinculação à Administração Pública de servidores sob o regime da CLT. A competência, portanto, é da Justiça do Trabalho. 



    2. ‘O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com repercussão geral reconhecida’ (ADI 3.127, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 927.072-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/09/2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidores públicos contratados, sem a realização de concurso público, antes da vigência da CF de 1988. Inexistência de relação jurídico-administrativa. Caracterização de relação celetista. Competência da Justiça do Trabalho. 3. Fundo de Garantia por tempo de serviço – FGTS. Recolhimento devido, conforme decidido pela Corte no julgamento da ADI nº 3.127/DF. 4. Inexistência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 901.878-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/11/2015, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente